Tribunal: TJES
Processo: 0000596-07.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Contribuição de Iluminação Pública; Repetição de indébito; Taxa de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000596-07.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000596-07.2020.8.08.0059

RECTE.: MUNICIPIO DE FUNDÃO

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e ANTONIO NIEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA:

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP – FORNECIMENTO DE ENERGIA – DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO – ÁREA NÃO CONTEMPLADA
. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da Demanda
: O autor afirma ser residente em área rural do Município de Fundão e ser usuário do sistema de energia elétrica fornecida pela EDP, porém afirma que a região em que reside não é abrangida pelo fornecimento do serviço de iluminação pública, não possuindo sequer poste de iluminação, entretanto vem sendo cobrado pelos respectivos serviços pelos requeridos, motivo pelo qual postulou a presente demanda requerendo em sede de antecipação de tutela que os requeridos se abstenham de incluir na fatura de energia cobranças relativas a contribuição de iluminação pública, ao final requer que os requeridos sejam condenados na obrigação de não fazer, qual seja, suspensão das cobranças de contribuição de iluminação pública, bem como reparação moral.
2. Tese do Recorrente Município de Fundão
: O Município em sede de Recurso sustenta, em síntese, necessidade de requerimento administrativo para a isenção. Sustenta a impossibilidade de isenção tendo em vista a vedação de interpretação extensiva, pois seria necessário dois requisitos para isenção: morar em área rural e não ser o local servido por iluminação pública. Alega ainda a impossibilidade de retroatividade da Lei 1372/2022, devendo ser aplicada a Lei 237/2002. Requer a reforma da r. sentença de piso. Em contrarrazões o recorrido Antônio Nieiro postula pela manutenção da r. sentença a quo.
3. Sentença
: Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Julgo PARCIALMENTE procedente a ação, com base no artigo 355, I e 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Julgo extinta a ação em relação a Escelsa S.A ( EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A) ante sua ilegitimidade passiva, configurando no polo passivo apenas o Município de Fundão. Por tal motivo, por corolário, , revogo a liminar deferida em face da Escelsa S.A, fl. 84, o que faço com fundamento no artigo 485,VI do CPC. B) Condeno o Município de Fundão a restituir de forma simples os valores pagos a titulo de contribuição de iluminação pública , desde outubro de 2015( exceto março de 2016) até outubro de 2019, com juros que deverão incidir a partir de cada evento danoso (cobrança), consoante artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo, ou seja, outubro de 2015 ( Súmula 43/STJ c/c artigo 296 da Lei Municipal1372/2022); c) Condeno o Município de Fundão na obrigação de não fazer, consubstanciado na suspensão das cobranças referentes a contribuição de iluminação pública, no endereço do autor.
4.

Fundamentação
: Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. Após detida análise das razões recursais, verifico que não merece reforma a r. sentença de piso. O caso em questão trata de cobrança de contribuição de iluminação pública em zona rural não abrangida pelo fornecimento. Pois bem, inicialmente,
não é possível condicionar o ajuizamento da ação ao prévio
requerimento

administrativo
, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º , XXXV , da Constituição Federal. No mais, esclareço que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, possui natureza jurídica de tributo, inobstante sui generis, travando as partes relação jurídico-tributária. Dito isso, verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar a ausência da prestação de serviço
no local da titularidade reclamada
, que ampara a cobrança da contribuição, restando saber se o autor possui direito, ou não à restituição da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Após a introdução do artigo 149-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº. 39/2002, foi dada aos Município e ao Distrito Federal a autonomia de instituir um custeio de contribuição do serviço de iluminação pública. Vejamos: “Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para custeio de serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.” Ulteriormente a Emenda Constitucional nº. 39/2002, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a instituição de contribuição e sua forma de cobrança, no julgado do Recurso Extraordinário n. 573.675-0/SC. Sendo assim, a referida contribuição é regulamentada no Município de Fundão. Entretanto, no caso em tela, em que pesem todos os esforços da recorrente fundamentar suas explanações, entendo que, para a legitimidade da cobrança da referida contribuição, o contribuinte deve ser favorecido com o serviço de iluminação pública, o que não é o caso dos autos, já que, notadamente as rés não se desincumbiram em comprovar que o imóvel do autor, localizado em Zona Rural nesta Comarca, utiliza do referido serviço, sendo indiscutível a alegação de inexigibilidade da contribuição.
Diferentemente do alegado, a situação do autor se enquadra na hipótese de isenção prevista no parágrafo único do art. 4º daLei Municipal n. 237/2002.
Deste modo, não sendo o autor atendido pelo serviço de iluminação pública, inexiste fato gerador a legitimar a cobrança da contribuição, razão pela qual é de se reconhecer indevida cobrança, bem como a restituição dos valores pagos. Nestes termos, segue entendimento jurisprudencial do TJES em caso análogo, cito: “
Contribuição de iluminação pública. Parte autora que objetiva o cancelamento da cobrança, devolução de valores pagos e indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial, condenando o Município a se abster de efetuar a cobrança, e devolução dos valores pagos a título de contribuição de iluminação pública. Não houve recurso interposto pelas partes. Correta, pois, a determinação judicial de devolução dos valores comprovadamente pagos a título de contribuição, observada a prescrição quinquenal. Critérios de atualização do débito, que deve ser adequada ao que restou decidido no julgamento do RE 870.947, pelo Tribunal Pleno do STF, no dia 20/09/2017. Em sede de remessa necessária, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Novo CPC e do art. 31, VIII do RITJ (Regimento Interno do Tribunal de Justiça), MANTENHO A SENTENÇA. Correção, de ofício, da sentença no que diz respeito aos consectários legais. 0006125-32.2014.8.19.0052 - REMESSA NECESSÁRIA Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI - Julgamento: 11/04/2018 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Remessa Necessária
”.
Ainda, o artigo 106 do CTN faculta ao copntribuinte a incidência da lei posterior mais benéfica a fatos pretéritos, desde que não estejam definitivamente julgados. Segue jurisprudência: “
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
MAIS
BENÉFICA
.
RETROATIVIDADE
.POSSIBILIDADE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O disposto no art. 106 do CTN faculta ao contribuinte a incidência da
lei
posterior mais
benéfica
a fatos pretéritos, desde que a demanda não tenha sido definitivamente julgada, entendendo-se, no caso de execução, aquela na qual não foram ultimados os atos executivos destinados à satisfação do débito. Precedentes: AgRg no Ag 1.026.499/SP , Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 31.8.2009; AgRg no AREsp. 185.324/SP , Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.8.2012; REsp. 1.121.230/SC , Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2010. 2. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. ( STJ Agint no Resp 1482519. Data publicação: 09/04/2019).”
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
5. Dispositivo
: Dessa forma,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença de piso da forma como proferida.
CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sob o valor da c
ondenação
.

Bruna Fontana Zanoni Gama

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)